Tribunal: CARF
Processo: 10480.722963/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722963/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.216 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
ORLANDO MORAIS DE AZEVEDO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As despesas com instrução pagas pelo alimentante somente podem ser
deduzidas quando previstas na decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e em seus campos próprios, observado o limite anual relativo às
despesas com instrução, além de ter seu efetivo pagamento comprovado.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, dos valores
informados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto
de Renda importa na manutenção da glosa. Falta de discriminação dos
beneficiários.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
argumentos concernentes a impugnação total e, na parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722963/2010-46
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722963/2010-46

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 36 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 20 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida DE
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF/Recife. Após a revisão da declaração, foi apurado
imposto suplementar no valor de R$ 7.908,67, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
A glosa do valor de R$ 26.600,00 corresponde à dedução indevida a título de despesas
médicas. Motivo: O contribuinte, regularmente intimado duas vezes, não comprovou o
efetivo pagamento da pensão alimentícia judicial.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
A glosa do valor de R$ 2.158,79 corresponde à dedução indevida a título de despesas
médicas. Motivos: Secretaria de Administração PE, R$ 874,48, e Fundação UPE, R$
1.284,31. O contribuinte, regularmente intimado por duas vezes, não comprovou essas
despesas declaradas.
Cientificado da exigência em 31/08/2010, fls. 29, o contribuinte apresentou, em
29/09/2010, impugnação acostada às fls. 2, em que alega, em suma:
- que questiona R$ 16.392,00 da pensão alimentícia judicial;
- que embora este valor contestado seja referente a encargo educacional, como
em decorrência de decisão judicial (Divórcio consensual homologado
judicialmente) tenho obrigação apenas pela pensão alimentícia e não existindo
mais a conta do banco do Brasil onde eu deveria depositar o valor, é justo
considerar os valores pagos como à título de pensão alimentícia;
- que a despesa médica de R$ 2.158,79 corresponde ao valor de que consta dos
seus comprovantes de rendimento.
De acordo com o documento de fls. 31 e extrato de processo de fls. 32, o valor do
crédito tributário principal em aberto no presente processo é de R$ 5.101.47.
É o relatório.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722963/2010-46

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (PARCIAL).
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
As despesas com instrução pagas pelo alimentante somente podem ser deduzidas
quando previstas na decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e em seus
campos próprios, observado o limite anual relativo às despesas com instrução.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2015 (e-fl. 48), o sujeito
passivo interpôs, em 13/07/2015 (e-fl. 50), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que: todas as matérias objeto do lançamento
foram impugnadas, apenas “preenchimento equivocado do formulário de impugnação e carência
de conhecimentos jurídicos”; o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos, bem como os pagamentos; que o valor de R$16.362,00
foi pago na forma de pensão para os filhos e estes é que pagaram seus estudos, não sendo
dedução com educação; aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas; e
as despesas médicas estão comprovadas nos autos pelos comprovantes de pagamento, já que é o
único beneficiário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de pensão alimentícia no valor de
R$16.362,00 e de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$2.158,79.
Próprio lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a
eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em
outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em
seu desconhecimento.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722963/2010-46

Quer o contribuinte no recurso contestar todo o lançamento, mas textualmente
apontado em impugnação que “Estou questionando o valor de R$16.392,00.”, formado está o
entendimento de que o restante do valor lançado não foi questionado naquele momento. Trata-se
portanto de matéria preclusa. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Junto recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelos filhos, no
intuito de ratificar as deduções (e-fls. 53/54). Mas mesmo que fosse relativizada a preclusão de
tais provas, ocorre que as declarações têm natureza de documentos particulares e, como tal, não
comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de
provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas
em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a
terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB. Não se prestam então a afastar o lançamento relativo
à glosa de dedução indevida de despesas médicas.
E tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
....
Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação parte da glosa de
pensão alimentícia judicial, que será considerada matéria não impugnada conforme o
art. 58 do Decreto 7.574, de 2011.
Assim, a matéria em litígio é parte da glosa de pensão alimentícia judicial, R$
16.392,00, e toda a glosa de despesa médica.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
O direito à dedução de pensão alimentícia na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 78 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Em fls. 08 a 13 foram juntados aos autos o acordo de separação consensual do casal,
bem como a respectiva homologação pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Família da
Comarca de Recife, com data de 01/12/1995, e a conversão da separação em divórcio.
Do exame desses documentos, verificou-se que o contribuinte deveria pagar, a título de
pensão alimentícia, em benefício dos filhos menores Victor Douglas Vanconcelos de
Azevedo e Marina de Vasconcelos de Azevedo o equivalente a 30% dos seus ganhos a
título de alimentos.
O interessado também juntou aos autos as declarações de fls. 06/07, por meio das quais
foi comprovado que ele pagou, ao Colégio Santa Maria em Recife (PE), em relação ao
ano-calendário 2007, R$ 7.885,00 referente a encargos educacionais da filha Marina e
R$ 8.507,00 referente a encargos educacionais do filho Victor Douglas.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722963/2010-46

A soma desses valores, R$ 16.392,00, é o valor pleiteado pelo interessado em sua
impugnação.
Da análise da impugnação do interessado, verificou-se que ele não pleiteou a dedução
de valores pagos a título de pensão alimentícia nem juntou qualquer comprovante de
que tenha pago a pensão alimentícia devida no período sob análise. O que o contribuinte
pretende é que sejam considerados os valores que ele pagou de despesas com instrução
dos alimentandos.
Ocorre que não consta do acordo de separação do casal, homologado judicialmente, que
o interessado deveria pagar as despesas com instrução dos alimentandos, de forma que
esses valores não podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual do interessado.
De acordo com o exposto, fica mantida a glosa.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
...
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Foram glosadas as despesas médicas declaradas como Secretaria de Administração PE,
R$ 874,48, e Fundação UPE, R$ 1.284,31.
Os comprovantes de rendimentos de fls. 04/05 não discriminam os valores das despesas
médicas com plano de saúde por beneficiário, como solicitado por meio do Termo de
Intimação de no 2008/828821510459050, recebido pelo contribuinte em 04/06/2010,
conforme consulta aos Sistemas da RFB.
Logo, serão mantidas as glosas.
...
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722963/2010-46

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer dos argumentos concernentes a impugnação
total e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Original